Tribunal: TJMT
Processo: 1004766-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1004766-67.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FELLIPE MAKARI MANFRIM
PACIENTE: VALDIR CELESTINO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fellipe Makari Manfrim em favor de Valdir Celestino, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.
Colhe-se destes autos que no dia 17 de fevereiro de 2021 foram decretadas medidas protetivas decorrente de violência doméstica em favor vítima Diana Cristina Ferreira Roa, consistentes nas seguintes restrições impostas ao paciente: a) Afastamento do lar, domicilio ou local de convivência do casal; b) Proibição do requerido de se aproximar da(s) ofendida(s), devendo permanecer a uma distância mínima de 400 (quatrocentos) metros; c) Proibição de o agressor manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; d) Proibição do agressor de frequentar a residência da(s) vítima(s), bem como, seu local de trabalho ou estudo, ou qualquer outro lugar que a(s) vítima(s) esteja(m) a fim de preservar sua(s) integridade pessoal; e) Suspensão da posse/restrição do porte de armas, devendo para o cumprimento da ordem, ser oficiado à Polícia Federal.
Sustenta, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente das restrições que lhe foram estabelecidas, esclarecendo que os fatos não se deram da forma em que foram expostos pela vítima, que inclusive foi desmentida pelo filho comum de ambos que presenciou as supostas agressões, bem como que as medidas fixadas estão dificultando o exercício por parte dele na administração do mercado pertencente casal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a suspensão das medidas restritivas impostas contra o paciente ou, alternativamente, a suspensão, tão somente, do afastamento dele no âmbito da empresa do casal, denominada de “Mercado Itália”, possibilitando que ele continue administrando e trabalhando no citado estabelecimento comercial; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, muito embora o impetrante sustente que a palavra da vítima não mereça credibilidade, inclusive por ter sido desmentida pelo filho que ela tem em comum com o paciente, é cediço que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva.
Ademais, no caso destes autos, é forçoso reconhecer que existem indícios mínimos da materialidade e autoria delitiva, demonstradas, sobretudo, pelas declarações da própria vítima – que em casos de violência doméstica tem especial relevância –, as quais foram confirmadas pelas fotografias das lesões sofridas pela ofendida, evidenciando que, de fato, ela sofreu as agressões acima citadas.
Além disso, a revogação das medidas protetivas de urgência, mesmo a que determina o afastamento do agressor do mercado de propriedade do casal, neste momento, seria medida açodada e temerária, principalmente diante da notícia de descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente, pois, conforme consta na decisão que indeferiu o pedido de revogação dessas medidas, a vítima, por meio de advogada constituída, afirmou que o requerido vem por intermédio de seu procurador, familiares e seu filho PEDRO HENRIQUE DE ROAS CELESTINO, assediando a vítima com nítida violência psicológica para que ela requeira a revogação das medidas protetivas. Relatou ainda a defesa que a vítima está sofrendo violência patrimonial, vez que o requerido bloqueou todos os acessos da vítima as contas bancárias que se encontram em seu nome e vinculadas ao Mercado Itália, do qual são proprietários e administram em conjunto, e que tal atitude vem causando prejuízo aos funcionários e fornecedores do estabelecimento comercial. Afirmou que o único intuito do requerido com a revogação das medidas protetivas é voltar a ter acesso ao mercado e enfraquecer a vítima financeiramente, afirmando inclusive que o casal possui outra fonte de renda (sítio) onde o requerido é o administrador. Discorreu ainda a defesa da vítima que o requerido vem descumprindo as medidas protetivas, vez que tem ido até o estabelecimento comercial e inflamando os funcionários em desfavor da vítima, pugnando ao final pela manutenção das medidas protetivas de urgência, bem como pela aplicação de medida cautelar de monitoramento eletrônico e entrega de botão do pânico à vítima. (ID 80565995)
De outro viés, conforme apontado pela autoridade acoimada de coatora na mesma decisão, independentemente da imposição de medidas protetivas, cabe às partes resolver questões patrimoniais na esfera cível, tais como divisão e administração dos bens, não cabendo ao juízo criminal dirimir tais controvérsias.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, mormente porque as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator